Tribunal: TJMT
Processo: 1076005-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1076005-60.2023.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES
Recorrida: ENERGISA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA – MEDIDOR PERICIADO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida.
2. Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
3. A perícia foi conclusiva acerca da regularidade do medidor, de modo que o consumo real da unidade consumidora é compatível ao consumo faturado no período questionado.
4. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076005-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES - CPF: 005.084.811-98 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024